Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-74.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000126-74.2010.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: ANTONIO ADENILSON SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000126-74.2010.8.14.0021

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU

RECORRIDO: ANTONIO ADENILSON SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA REGULARMENTE COMUNICADA PELO ANTIGO PATRONO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Igarapé-Açu contra decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação por ausência de regularização da representação processual, diante da renúncia do patrono anteriormente constituído e da inércia da parte em promover a habilitação de novo advogado, mesmo após intimação por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a ausência de regularização da representação processual, deve ser reformada diante da alegação de nulidade da intimação realizada por meio eletrônico, no período em que o Município estaria sem patrono habilitado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ciência inequívoca da renúncia do patrono, devidamente comprovada nos autos por meio de Aviso de Recebimento, transfere à parte o ônus de regularizar sua representação processual, sendo desnecessária nova intimação pessoal.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez cumprido o disposto no art. 112 do CPC, não cabe ao juízo determinar intimação da parte para constituição de novo procurador, sob pena de preclusão.

5.

A intimação via Diário da Justiça Eletrônico é eficaz e válida, inclusive para fins de regularização da representação processual, ainda que não haja advogado constituído, desde que comprovada a prévia ciência da parte quanto à renúncia.

6.

Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da primazia do julgamento de mérito, quando demonstrada desídia da parte, em desconformidade com o disposto nos arts. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte cientificada da renúncia do seu patrono deve, por sua própria iniciativa e no prazo legal, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, sendo prescindível nova intimação judicial.

2.

A intimação eletrônica regularmente realizada no sistema oficial de publicação tem plena eficácia, inclusive quando a parte encontra-se sem advogado habilitado, desde que comprovada a ciência da renúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, §2º, I; 112; 183, §1º; 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.874.212/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Igarapé-Açu

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Igarapé-Açu contra decisão monocrática (ID 28039343), proferida nos seguintes termos:

"Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, por ausência de regularização da representação processual, após renúncia do antigo patrono e inércia da parte, nos termos do artigo 76, §2º, I, e artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e à luz do precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Informativo 808/STJ)."

Em suas razões (ID 29644728), o agravante alega que a decisão agravada incorreu em interpretação demasiadamente restritiva, ao deixar de conhecer da apelação por suposta preclusão decorrente da ausência de regularização da representação processual, olvidando-se de que o Município permaneceu, por motivo alheio à sua vontade, sem patrono habilitado à época da intimação.

Sustenta que a intimação para sanar o vício de representação foi promovida exclusivamente no sistema PJe, vinculado ao CNPJ da municipalidade, circunstância que impossibilitou a ciência válida da parte, diante da inexistência de advogado habilitado no processo naquele momento.

Argumenta que tal fato não caracteriza desídia processual, mas sim uma impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial. Invoca os artigos 76, §2º, I, 112 e 183, §1º, todos do Código de Processo Civil, que exigem, para as hipóteses de renúncia, a intimação pessoal da parte, especialmente quando se trata da Fazenda Pública.

Ressalta que, ante a ausência de patrono, a publicação no sistema eletrônico não produziu o efeito legal necessário, de modo que a medida deveria ter sido considerada ineficaz.

Aduz que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme artigos 4º, 6º e 139, IX, do Código de Processo Civil, salientando que a conduta do Município pautou-se pela boa-fé processual, conforme demonstrado pela imediata regularização da representação ao tomar ciência da necessidade.

O agravante colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça de Goiás para amparar a tese de nulidade da intimação realizada em momento de ausência de representação processual válida.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e assegurar a apreciação do recurso de apelação, com a devolução do prazo processual ou, alternativamente, com o imediato conhecimento da apelação já interposta, reconhecendo-se como regularizada a representação processual com a juntada da petição do novo procurador.

O recorrido Antonio Adenilson Silva do Nascimento apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 30120050), no qual suscitou a tese de que não houve qualquer nulidade na intimação, porquanto esta se deu de maneira regular via sistema PJe, conforme previsto na legislação processual, sendo dever da parte manter atualizada sua representação.

Argumenta que a renúncia do patrono anterior foi devidamente comunicada ao Município, com comprovação de notificação via Aviso de Recebimento (AR), razão pela qual o ônus de constituir novo procurador passou a incumbir exclusivamente ao ente público.

Sustenta que não há como se admitir a devolução de prazo com base em suposta nulidade que não se configura, sob pena de afronta à segurança jurídica, à estabilidade processual e ao princípio da eventualidade.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão que não conheceu da apelação por ausência de regularização da representação processual.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da Decisão Monocrática de ID 28039343, por meio da qual se deixou de conhecer da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, ante a ausência de regularização da representação processual após renúncia do patrono anteriormente constituído, mesmo diante de intimação específica para suprimento do vício.

O agravante sustenta, em síntese, que não teria ocorrido intimação válida para que se pudesse promover a regularização da representação processual, porquanto à época não havia advogado habilitado, e que a intimação via sistema eletrônico não seria eficaz diante da ausência de patrono cadastrado.

Assevera que a municipalidade não quedou inerte voluntariamente, mas impossibilitada materialmente de receber a comunicação, motivo pelo qual a preclusão não poderia ser reconhecida.

Invoca ainda os artigos 76, §2º, I; 112; e 183, § 1º, todos do CPC, bem como o princípio da primazia do julgamento do mérito, afirmando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual. Defende, ao final, a nulidade da intimação eletrônica e a devolução do prazo para regularização da representação, a fim de que a apelação seja processada.

Passo ao exame.

O núcleo da insurgência repousa na alegação de impossibilidade fática de recebimento da intimação eletrônica realizada após a renúncia do procurador do Município.

Contudo, a decisão agravada fundamentou-se precisamente na constatação de que a renúncia foi regularmente comunicada ao constituinte, consoante Aviso de Recebimento constante nos autos, circunstância que desloca integralmente para a parte o ônus de constituir novo advogado, independentemente de intimação judicial ulterior.

Trata-se de entendimento uniformizado, reiterado e consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, dispensa a determinação judicial de intimação pessoal da parte quando comprovado que o patrono comunicou a renúncia nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à agravante providenciar a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação e no prazo legal, sob pena de não conhecimento do seu recurso.
2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado"
(AgInt no AREsp n. 1.259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018) 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1874212 DF 2020/0112178-3, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2.
Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (Grifei)

As decisões reafirmam que, comprovada a notificação da renúncia, torna-se prescindível qualquer nova intimação, incumbindo à parte diligenciar na nomeação de novo procurador, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, §2º, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, a jurisprudência é rigorosa na conclusão de que a ciência inequívoca da renúncia (fato incontroverso nos autos), consumada mediante comunicação formal, afasta eventual alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto, dali em diante, inicia-se o prazo para que a parte regularize sua representação.

A eventual inércia da parte não se transmuta em nulidade, tampouco desloca para o Poder Judiciário a responsabilidade pelo acompanhamento do processo e pela preservação da regularidade formal do patrocínio, que recai, integralmente, sobre o ente público como sobre qualquer outra parte litigante.

No caso concreto, consta dos autos o aviso de recebimento confirmado (ID 25799676), revelando que o Município foi devidamente notificado da renúncia. Este elemento probatório torna improcedente a alegação do agravante de que a municipalidade permaneceu impossibilitada de conhecer da necessidade de regularização da representação.

A partir da ciência inequívoca, iniciou-se o prazo para suprimento do vício, prazo esse não observado. A determinação judicial posterior, ainda que não exigida pela lei ou pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reforçou a oportunidade processual, amplamente respeitada por esta Relatoria, mesmo ciente da desnecessidade formal dessa etapa.

Ademais, não procede a tese de nulidade da intimação eletrônica. A legislação processual vigente atribui plena eficácia às intimações realizadas via Diário da Justiça Eletrônico e ao endereço eletrônico da parte, independentemente de haver ou não advogado constituído naquele momento, especialmente quando a própria parte tinha ciência prévia da renúncia e nada fez para saná-la.

A segurança jurídica reclama previsibilidade e respeito à legislação processual e à orientação vinculante das Cortes Superiores. O acatamento da tese de nulidade conduziria à quebra da estabilidade processual e à perpetuação da litigância, criando tratamento excepcional não autorizado pelo sistema.

Por idêntico fundamento, resta inviável a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé processual. Esses princípios não autorizam a superação de desídia comprovada, ainda mais quando contrários à literalidade dos artigos 76, §2º, I e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujos comandos são categóricos ao impor o não conhecimento do recurso quando a irregularidade de representação não é sanada no prazo assinalado.

Assim, verifico que o agravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tampouco demonstrou nulidade na tramitação processual.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1026, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025